Tribunal: TJDFT
Processo: 0728214-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728214-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DE MARIA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL BUZIOS VILLE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE DE MARIA SILVA contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da ação de cobrança de débitos condominiais (processo no 0706705-39.2021.8.07.0010), ajuizada pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BUZIOS VILLE, que rejeitou a preliminar de incompetência do Juízo. Eis a r. decisão agravada: “Devidamente intimadas para se manifestarem quanto ao interesse na produção de provas suplementares, ambas as partes se manifestaram informando não terem mais provas a produzir e pugnando pelo julgamento antecipado da lide, o autor conforme ID 237468517 e o réu conforme ID 237763677. Preclusa está a oportunidade de requerimento de outras provas, a não ser para comprovação de fato superveniente. DAS PRELIMINARES DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL Nas ações de cobrança de taxas condominiais, é concorrente a competência do foro do domicílio do réu (art. 4o, I, da Lei no 9.099/95) e do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita (art. 4o, II, da Lei no 9.099/95). No mesmo sentido: acórdão no 1671559, 07007710220238070020, Relatora EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 06/03/2023, Publicado no DJE: 03/04/2023; acórdão no 1698602, 07199748120228070020, Relator FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 08/05/2023, Publicado no DJE: 17/05/2023. Rejeito, pois, a preliminar. Não há mais matérias preliminares, por isso passo ao saneamento do feito. DO SANEAMENTO O Juízo é competente para a causa. O provimento é útil, necessário e a via eleita é adequada. O pedido é juridicamente possível, face à ausência de vedação no nosso ordenamento jurídico. Em suma, estão presentes as condições da ação e os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual declaro-o saneado. Não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. O feito está suficientemente instruído e apto a receber sentença, não havendo, pois, necessidade de serem produzidas outras provas. Os pontos controversos se situam apenas no discurso jurídico e as provas documentais existentes são suficientes para análise do direito das partes. Preclusa a presente e não havendo outros requerimentos, façam-se os autos conclusos para sentença, observando-se a ordem cronológica. Intimem-se.” Inconformado, o requerido recorre. Aduz que, tratando-se de cobrança de contribuição condominial, aplica-se o disposto no art. 53, III, alínea "d", do Código de Processo Civil, o qual determina que “para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa”. Argumenta que a manutenção da demanda no foro atual comprometeria o direito de defesa do réu e violaria os princípios do juiz natural e do devido processo legal. Ao final, postula o efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reconhecida a incompetência territorial do juízo de origem, com a consequente remessa dos autos à Comarca de Valparaíso de Goiás/GO. Dispensado o preparo, pois parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, não se verifica demonstrado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão recorrida à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, indefiro a liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, atentando-se para o ponto da decisão recorrida que condicionou os efeitos à preclusão. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator